Tribunal: TJDFT
Processo: 0737224-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO EXTERNO. NÃO COMPUTAÇÃO NA PENA DO TEMPO SOLTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 88 do CP e com o art. 142 da LEP, não se computa na pena o tempo em que o apenado esteve solto, no caso de revogação do livramento condicional, por motivo diverso do resultante da condenação, por crime praticado antes da concessão do benefício.
2. Patente o erro material em decisão do Juízo da Execução que menciona data diversa da que efetivamente o livramento condicional concedido foi implementado, não há falar em contagem do período de pena tendo como parâmetro a data equivocadamente indicada, pois não houve efetivo cumprimento da sanção.
3. Recurso conhecido e desprovido.